Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706215-36.2024.8.07.0002 RECORRENTE: PEDRO BETTIM JACOBI RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE MILHAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO PAGAMENTO DA FATURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECIFICA E CLARAMENTE REDIGIDA. OFENSA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As milhas provenientes de cartão de crédito são, em tese, direito adquirido do consumidor com fundamento na contraprestação realizada a tempo e modo – uso do respectivo cartão etc. 2. Entretanto, se o contrato ou regulamento do programa de milhas prever expressamente e de forma clara que as milhas acumuladas podem ser canceladas em caso de inadimplemento no uso do referido cartão, então, a ausência do direito de resgate é medida que se impõe. 3. Recurso de Apelação CONHECIDO, mas DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) 30 e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o cancelamento unilateral das milhas contrastou com a oferta feita, de modo que é cabível exigir o cumprimento da promessa (restituição das milhas) ou a compensação correspondente; c) 4o, inciso III, 6o, caput, e incisos III e IV, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, caput, e § 4o, todos do CDC, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, afirmando que encerrar o contrato/bônus, sem qualquer contrapartida, impôs ao consumidor ônus unilateral intolerável, em desvantagem exagerada e contrária à boa-fé objetiva. Assevera que o cancelamento das milhas, já creditadas em favor do consumidor, equivale à alteração unilateral retroativa do pactuado, logo, cláusula abusiva por violar expressa norma legal. Enfatiza que a previsão de perda integral de 1.800.000 milhas, acumuladas ao longo de mais de uma década, por mero atraso de fatura, não guarda proporcionalidade com a obrigação inadimplida, caracterizando-se enriquecimento ilícito da instituição financeira e afronta à função social do contrato. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser devida a inversão do ônus da prova, tendo em vista a necessidade de promover a celeridade e a efetividade da tutela. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68.050 (ID 77147081). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à apontada negativa de vigência aos artigos 4o, inciso III, 6o, caput, e incisos III, IV e VIII, 30, 35, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, caput, e § 4o, todos do CDC, e 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório e contratual, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Confira-se: Todas as cláusulas contratuais constantes do documento assinado pela parte autora, ora recorrente, repita-se, são claras, objetivas e de fácil compreensão, notadamente quanto ao objeto do negócio jurídico (cartão de crédito) e quanto à maneira de acumular e manter as milhas de sua titularidade [...] De fato, conforme cláusula constante do termo contratual assinado pelo autor/apelante com a instituição apelada, encontra-se absolutamente justificado o cancelamento das milhas objeto do contrato de cartão de crédito de titularidade do apelante (ID 74180336). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, destaca-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO (Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme requerido no ID 77147081. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016